Tribunal: TJMT
Processo: 1016910-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016910-10.2020
AGRAVANTE: ELENICE NASCIMENTO PEDROSO.
AGRAVADAS: GARENA AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA e GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – BLOQUEIO DA CONTA DA PARTE RECORRENTE NO JOGO ELETRÔNICO FREE FIRE – PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DA SUA CONTA NO JOGO, COM DESBLOQUEIO DO ACESSO – AUSÊNCIA, POR ORA, DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela buscada, diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELENICE NASCIMENTO PEDROSO, em face da decisão prolatada pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais, Cumulada Com Obrigação De Fazer no 1002512-87.2020.8.11.0055, indeferiu o pedido de desbloqueio de sua conta no jogo virtual Free Fire.
Irresignada, aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois no dia 22 de julho de 2020, teve a sua conta no jogo Free Fire suspensa e o seu smartphone bloqueado para acessar o jogo em qualquer outra conta de terceiro por suposto “uso de softwares/app/apk” não oficiais, sem qualquer tipo de aviso prévio.
Argumenta que imediatamente entrou em contato com o suporte da requerida GARENA para esclarecer o motivo da suspensão da sua conta e foi informada, às 12:08 horas do dia 22 de julho de 2020, que a decisão era definitiva, sem que esta esclarecesse, de forma objetiva, qual teria sido a conduta repreensível, os supostos “software/app/apk” não oficiais utilizados, a data e horário do seu uso pela autora, e a vantagem indevida obtida no ambiente de jogo.
Aduz que toda tentativa de contato iniciada pela autora eram realizadas respostas automatizadas da requerida, com o encerramento do atendimento sem qualquer tipo de esclarecimento, tendo a agravada posteriormente informado que não prestaria quaisquer detalhes sobre a sua suposta conduta ilícita por “motivo de segurança”.
Afirma que apesar do esforço para obter os devidos esclarecimentos sobre a suspensão permanente da sua conta, não conseguiu receber qualquer resposta objetiva de um representante da agravada e que centenas de outros jogadores tiveram exatamente o mesmo problema e passaram a exigir uma solução por meio de suas redes sociais
Esclarece que a suspensão da sua conta no ambiente de jogo, priva-a de todos os relacionamentos virtuais e compromete a sua progressão no ranqueamento do jogo ao qual dedicou centenas de horas para obter (e onde hoje mantém) lugar de destaque entre os 1% melhores jogadores.
Ressalta que, há um estigma permanente na reputação de jogadores que acabam sendo banidos de plataformas por supostamente terem utilizado “ hacks ” (vantagens indevidas). E, como a própria agravada GARENA confessa que mantém em lista pública os dados dos usuários suspensos, o dano à sua reputação, na condição de jogadora se tornaria irreparável após a inclusão do seu nome a tal lista justamente em função do linchamento virtual ao qual são submetidos os jogadores acusados de trapacearem no jogo.
Por conta disso, em sede de tutela de urgência, pugna a parte recorrente para que a requerida em até 24 horas, reative a conta Id. 990729894 da no jogo Free Fire nas mesmas condições em que se encontrava à data de sua suspensão e desbloqueie o acesso do seu smartphone ao sistema de jogo, sob pena de multa diária por descumprimento da medida no valor de R$1.000,00.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque, se mostra acertada a decisão agravada, na medida em que não há nos autos, por ora, elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte agravante, considerando que, em princípio, pelo que é possível aferir das mensagens trocadas pelo agravante com a agravada GARENA, foram observados no caso os Termos de Serviço do jogo em questão, não sendo possível aferir, de pronto, a ilegalidade da conduta da agravada, em conta a justificativa apresentada para o não fornecimento dos detalhes do bloqueio da conta.
Para a situação tratada, não há presença dos requisitos exigidos, notadamente a probabilidade do direito, em que pesem as alegações no sentido da demonstração do risco de dano e do perigo da demora.
No caso, considera-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório, não se apresentando suficientemente madura a causa para a antecipação dos efeitos da pretendida tutela.
Nada impede, entretanto, que o Juízo reforme o seu entendimento, concedendo eventualmente a tutela, se no decorrer da instrução assim entender cabível.
Nesse passo, necessário, ao menos, que se conheça o posicionamento da agravada GARENA acerca dos fatos alegados pelo agravante, para que se tenha um melhor panorama da controvérsia, o que se dará com a instauração do contraditório, após o que o pedido poderá ser reapreciado, tal como alvitrado pelo Juízo a quo, não se vislumbrando perigo de dano grave e de difícil reparação nesse tempo.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator